Tribunal: TJMT
Processo: 1000214-27.2023.8.11.0085
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000214-27.2023.8.11.0085
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AMANDA DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 062.619.181-55 (APELANTE), EDEIR LUCAS DOS SANTOS - CPF: 062.808.881-77 (EMBARGANTE), SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS - CPF: 019.947.911-95 (ADVOGADO), LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (ADVOGADO), MOISES DOS SANTOS - CPF: 049.179.991-89 (APELANTE), ARAY CARLOS BARBOSA - CPF: 390.943.241-72 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO ALVES CAVALCANTE - CPF: 994.636.521-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO DONIZETTE FABRI - CPF: 009.323.741-31 (VÍTIMA), JULIANO CEZAR VOLPATO - CPF: 788.349.371-04 (VÍTIMA), JULIO (ASSISTENTE), VITOR (ASSISTENTE), GIULIANO - CUNHADO DA VITIMA (ASSISTENTE), FABIANE ANGELITA VICARI QUEIROZ - CPF: 841.985.831-53 (ASSISTENTE), ARTUR QUEIROZ FILHO - CPF: 667.844.841-34 (ASSISTENTE), EDMILSON ROBERTO CORREA - CPF: 017.466.541-55 (ASSISTENTE), GIULIANO GENESSIS FERNANDO SILVA - CPF: 689.723.691-87 (ASSISTENTE), V. D. S. L. - CPF: 077.539.632-01 (ASSISTENTE), MOISES DOS SANTOS - CPF: 049.179.991-89 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 062.619.181-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 020.143.731-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OMISSÃO – IMPERTINÊNCIA – MERA
INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO
– NÍTIDO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
––
DESNECESSIDADE DO JULGADOR REBATER, UM A UM, TODOS OS ARGUMENTOS DO RECURSO – SUFICIÊNCIA DE DECISÃO MOTIVADA CONTRÁRIA À TESE DEFENSIVA – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 619, DO CPP –
EMBARGOS
DESPROVIDOS – CONSONÂNCIA
COM AS CONTRARRAZÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida em recurso de apelação, devendo-se observar os limites do referido instrumento (art. 619, CPP), de forma, que inexistindo a alegada omissão, contradição ou obscuridade, impõe-se sua rejeição, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento. Aliás, a
o apreciar a demanda, o julgador não tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos levantados pelas partes, para convencer o réu da improcedência de suas teses, basta que suas “
razões de decidir”
– contrárias à tese defensiva - sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos de convicção encartados nos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Nos autos do recurso de Apelação Criminal nº.
1000214-27.2023.811.0085
, esta
Egrégia Terceira Câmara Criminal
, à unanimidade,
desproveu
o apelo interposto por
Edeir Lucas dos Santos
,
mantendo sua condenação por autoria
do crime de
Roubo majorado
(art. 155, §§ 2º, II e 2º-A, c/c art. 70, CP) –
Id. 214024183.

Inconformada, a Defesa opôs estes Embargos de Declaração contra aquele acórdão, alegando, em síntese, a existência de
“
Omissão quanto a fragilidade do conjunto probatório
, tendo em vista a ausência de prova judicializada bem como dúvida da autoria conforme artigo 386, V e VII do Código de Processo Penal”
– Id. 214886678.

As
contrarrazões
do d. Procurador de Justiça são pela
rejeição
dos Embargos de Declaração

(Id. 221258184).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Nos autos do recurso de Apelação Criminal nº.
1000214-27.2023.811.0085
, esta
Egrégia Terceira Câmara Criminal
, à unanimidade,
desproveu o apelo
interposto por
Edeir Lucas dos Santos
,
mantendo sua condenação por autoria
do crime de Roubo majorado (art. 155, §§ 2º, II e 2º-A, c/c art. 70, CP)
.

Nestes Embargos de Declaração, alegou-se
a existência de
“
Omissão quanto a fragilidade do conjunto probatório
, tendo em vista a ausência de provas judicializada bem como dúvida da autoria conforme artigo 386, V e VII do Código de Processo Penal”
.

Em síntese, o embargante argumentou a existência de omissões no acórdão, destacando a insuficiência de provas conclusivas para a condenação e, assim, pleiteou
“A modificação do julgado condenatório em benefício do embargante”
, invocando o princípio jurídico do
in dubio pro reo
.

Todavia, seu pedido não encontra guarida.

Primeiro, porque o acórdão impugnado abordou devidamente a matéria alegada no apelo, conforme se extrai da ementa do aresto hostilizado,
in litteris
:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO – ANEMIA PROBATÓRIA – INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DO ART. 226 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO CALCADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES – AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES – PALAVRAS DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHAS COLHIDAS EM JUÍZO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – RELATÓRIOS DE INVESTIGAÇÃO – VERSÃO DA DEFESA QUE NÃO FOI MINIMAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

- A inobservância das recomendações contidas no art. 226 do CPP não enseja a nulidade automática do ato, se a condenação está fundamentada, também, em forte conjunto probatório, produzido sob o crivo do contraditório.

- São suficientes para a condenação do réu como autor do crime de Roubo majorado, as declarações da vítima e testemunhas, colhidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, em harmonia com as demais provas dos autos, em especial, se aliadas à falta de prova acerca do álibi alegado pela defesa.

É
sabido que o art. 619 do CPP permite a oposição de Embargos de Declaração, tão somente, em face de decisão judicial que apresente
ambiguidade
,
obscuridade
,
contradição
ou
omissão
.

Nesse contexto, exsurge evidente que tal recurso, por possuir objeto restrito, não é o meio adequado para revolver matéria já submetida ao crivo do magistrado, seja ele monocrático ou colegiado, na medida em que os requisitos supracitados não se confundem com injustiça ou inconformismo.

Em outros termos, os aclaratórios servem para sanar, se existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado/acórdão e
não
para adequar a decisão ao entendimento do embargante como se almeja
in casu
.

Com efeito, extrai-se do acórdão vergastado que foi devidamente fundamentado, sendo expostas as razões que levaram ao convencimento do colegiado quanto à manutenção da condenação do embargante.

Em suma, verifica-se que o embargante alega a existência de
omissão
quanto às provas produzidas no feito e sua irresignação, cinge-se, na realidade, contra a conclusão a que chegou este colegiado, acerca da existência de prova suficiente para amparar a condenação.

Todavia, a manutenção da condenação do embargante foi satisfatoriamente fundamentada, nos termos do art. 91, IX, da CF/1988,
em especial nas declarações da vítima e testemunhas
, colhidas em Juízo, sob o crivo do contraditório,
aliadas entre si e com a falta de prova acerca do álibi alegado pela defesa
. Aliás, minuciou-se no acórdão, as provas que levaram à conclusão acerca do acerto da decisão condenatória.

Não bastasse, cediço que o órgão julgador, ao apreciar a demanda,
não

tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos levantados pelas partes, bastando que as “
razões de decidir”
sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos encartados nos autos
,
critérios que reputo atendidos na hipótese em debate
.

Sobre a matéria, trago à baila julgado do STJ e desta Corte:

“(...) Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. (...)” (AgInt no AREsp n. 1.692.532/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 30/6/2022)

Nesse contexto, evidente que as razões de decidir deste colegiado se encontram explicitas no acórdão embargado que não padece de omissão, contradição, obscuridade ou qualquer outro vício.

Portanto, sabendo-se que os Embargos de Declaração
não
se prestam a provocar um reforço na fundamentação ou à rediscussão de tese contrária aos interesses da parte, e que sobre o aresto impugnado, como visto nas linhas acima,
não
paira a alegada carência de fundamentação ou omissão,
afasto
a pretensão recursal.

Nessa linha de raciocínio, é o entendimento deste e. Tribunal:

“(...)
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria devidamente enfrentada no julgamento original a fim de obter resultado diverso do que foi decidido fundamentadamente pelo Tribunal. Inexistindo ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, à luz do que dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, os aclaratórios devem ser rejeitados.

(N.U 1000933-16.2020.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 16/09/2022)

“(...) O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca da ocorrência de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo Órgão Colegiado. Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal).” (N.U 0019572-32.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 28/09/2022)

Diante do exposto, constatado que o acórdão prolatado nos autos do recurso de Apelação Criminal não padece de quaisquer dos vícios alegados,
nego provimento
a estes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024